Tribunal: TJPA
Processo: 0802828-55.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802828-55.2018.8.14.0028

APELANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

APELADO: W. J. E. DA COSTA E CIA LTDA - ME, WACKSON DOS REIS FEITOSA, WALISSON JOSALUNO ENEAS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DISCUSSÃO SOBRE EFETIVA QUITAÇÃO DA DÍVIDA E CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ NA COBRANÇA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que acolheu embargos monitórios opostos e, julgou improcedente a ação monitória, condenando a Apelante a pagar R$ 40.341,26 aos embargantes e fixou honorários advocatícios em 20% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a dívida objeto da ação monitória foi integralmente quitada pelos embargantes;
(ii) estabelecer se a cobrança persistente da Apelante, mesmo após comprovada a quitação parcial e a existência de depósitos suficientes, caracteriza má-fé nos termos do art. 940 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova do pagamento recai sobre o devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC, e os embargantes apresentaram comprovantes de depósitos bancários em valores suficientes para quitar as notas fiscais em discussão.

A alegação da Apelante de que os pagamentos foram "aleatórios" e destinados a outras dívidas não encontra respaldo probatório capaz de infirmar a conclusão do juízo de origem de que os valores recebidos foram suficientes para a quitação.

A ausência de indicação expressa de qual débito seria pago não exonera o credor de conciliar suas contas, sobretudo tratando-se de empresa de grande porte com estrutura contábil adequada.

A má-fé, para fins do art. 940 do CC, pode ser caracterizada pela persistência na cobrança de dívida já quitada, quando o credor, mesmo diante das provas apresentadas nos autos, insiste em demandar judicialmente.

A Apelante, após reconhecer parcialmente os pagamentos, manteve a cobrança de saldo remanescente já pago, conduta que configura, no mínimo, culpa grave, autorizando a aplicação da sanção de devolução em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de W. J. E. DA COSTA E CIA LTDA - ME, WALISSON JOSALUNO ENEAS DA COSTA e WACKSON DOS REIS FEITOSA.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“24. Diante de tais considerações, ACOLHO OS EMBARGOS OPOSTOS e, por conseguinte, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor na ação monitória, e CONDENO o autor ao pagamento do valor de R$ R$ 40.341,26 (quarenta mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte e seis centavos) em favor do requerido, ora embargante, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

21. Condeno o autor/embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor cobrado (proveito econômico do réu/embargante), nos termos do art. 85, §2º do CPC”.

Em suas razões recursais, a Apelante argumenta que o crédito é oriundo de notas fiscais vencidas e renegociadas, resultando na NF 23409, parcelada em 6 vezes. Afirma que os Apelados omitiram informações e que os pagamentos realizados por eles (R$22.560,72 e R$126.809,83) foram feitos de forma aleatória, sem identificação dos títulos a serem pagos. A Apelante sustenta que, em sua própria contabilidade, após a amortização de outras dívidas e das primeiras parcelas da NF 23409, restou um saldo devedor de R$ 20.170,63, correspondente a parte da parcela 5 e a totalidade da parcela 6 da NF 23409. Alega, ainda, que o ônus da prova do pagamento recai sobre o devedor (Art. 373, II, CPC) e que a falta de identificação dos pagamentos por parte dos Apelados gerou confusão, afastando a configuração de má-fé e, consequentemente, a condenação ao pagamento em dobro. Requer, a condenação dos Apelados ao pagamento do valor remanescente e o afastamento da condenação por má-fé.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 26 de janeiro de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.
Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de Apelação.

2.

Do mérito

A controvérsia central do presente recurso reside na efetiva quitação da dívida objeto da ação monitória e na configuração da má-fé da apelante, que culminou na sua condenação ao pagamento em dobro do indébito, nos termos do artigo 940 do Código Civil.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a ação monitória se baseia na prova escrita sem eficácia de título executivo, cabendo ao devedor, em sede de embargos, a desconstituição do direito do autor. Nesse contexto, o ônus da prova do pagamento, como fato extintivo do direito do autor, recai sobre o devedor, conforme estabelece o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, os Apelados, em sua defesa, apresentaram comprovantes de dois depósitos bancários, realizados em 29/05/2017, de R$

22.560,72 (Id. 15277029) e 18/07/2017, de R$126.809,93 (Id. 15277026), totalizando R$ 149.370,65. O juízo de primeiro grau, após análise detida dos autos, concluiu que
"os comprovantes de pagamento apresentados pelo embargante somam o pagamento de todas as notas fiscais apresentadas pelos embargos, inclusive as apresentadas junto às petições de Id 54055470, perfazendo uma diferença mínima de valores, o que remete à cobrança de juros e encargos, considerando que o atraso no pagamento, mas ainda assim, antes do ajuizamento da ação (04/07/2018)."

Essa é uma constatação fática relevante e que, em princípio, demonstra o cumprimento da obrigação de pagar pelos Apelados. A alegação da Apelante de que os pagamentos foram "aleatórios" e sem identificação, e que foram aplicados primeiramente a outras dívidas, não encontra respaldo suficiente para infirmar a conclusão do juízo
a quo
de que a dívida monitória estava, de fato, paga. Embora a Apelante tenha apresentado uma tabela de amortização em suas razões recursais, esta é uma interpretação unilateral dos fatos, que não demonstrou erro manifesto na análise probatória realizada pelo Juízo de origem, que considerou o total dos pagamentos suficientes para quitar todas as notas fiscais em aberto.

A tese da Apelante de que a falta de identificação dos pagamentos por parte do devedor impediria o reconhecimento de má-fé merece cuidadosa análise. Embora seja desejável que o devedor especifique a qual débito se refere o pagamento, a falta de identificação não exime o credor de sua responsabilidade de proceder à devida conciliação de suas contas, especialmente quando se trata de uma empresa de grande porte com um fluxo de caixa considerável. A má-fé, para fins de aplicação do artigo 940 do Código Civil, não exige apenas a conduta de demandar por dívida paga, mas o dolo ou a culpa grave na cobrança indevida.

No presente caso, o juízo sentenciante fundamentou a má-fé da Apelante no fato de que
"Diante do reconhecimento pelo autor de pagamento parcial da dívida após a apresentação dos embargos, reputo a existência de má-fé tão somente no restante da cobrança que persistiu em cobrar, devendo ser condenado ao pagamento em dobro do valor de R$ 20.170,63...".
Isso significa que, mesmo após a apresentação da defesa pelos Apelados, que trouxe os comprovantes de quitação, a Apelante reconheceu apenas um pagamento parcial e persistiu na cobrança do remanescente que já se encontrava pago.

Essa persistência na cobrança de um valor indevido, mesmo após ter sido confrontada com as provas de pagamento nos embargos e ter reconhecido uma parte da quitação, revela uma conduta negligente e desrespeitosa com o processo judicial e com o devedor, que se assemelha ao dolo processual ou, no mínimo, a uma culpa grave, justificando a aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil. A informação trazida pela Apelante de que um documento de "comunicação de pagamento" (ID 15277030) seria de 2020, ou seja, posterior à propositura da ação, não altera a essência da decisão, uma vez que os
depósitos
que quitaram a dívida foram realizados em 2017, antes do ajuizamento da monitória em 2018. Se a Apelante tivesse realizado uma conciliação adequada de suas contas no momento da apresentação dos embargos, teria facilmente verificado a quitação.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao exigir a comprovação da má-fé para a aplicação da sanção do artigo 940 do Código Civil, mas tal má-fé pode ser extraída da conduta processual do credor que, ciente da quitação da dívida ou de parte dela, insiste na cobrança indevida. A decisão de primeiro grau avaliou as provas e a conduta da parte, chegando à conclusão de que a persistência na cobrança do valor de R$ 20.170,63 caracterizava a má-fé. Não vislumbro nos argumentos recursais elementos aptos a desconstituir essa conclusão.

3.

Do dispositivo

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/03/2026